Tribunal: CARF
Processo: 15956.000378/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA FASE RECURSAL. DEFINITIVIDADE DA DECISÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A ausência de manifestação na fase recursal resulta na definitividade na esfera administrativa da decisão proferida no julgamento de primeiro instância.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
AFERIÇÃO INDIRETA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O uso da aferição indireta para apurar parcelas salariais tributadas, quando observados os requisitos legais, não acarreta nulidade nem cerceia o direito à ampla defesa. O descumprimento de intimação fiscal para o fornecimento de documentos justifica o uso da aferição indireta.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, ou ainda através de fornecimentos de ticket alimentação, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
DIÁRIAS. PAGAMENTO EM VALORES SUPERIORES A 50% DA REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incidem contribuições sobre os valores das diárias que excedam a 50% da remuneração dos segurados.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No 10.786 DE 28 DE ABRIL DE 2020.
A intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião de julgamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000378/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.638 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
BRASMIIL MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA FASE RECURSAL. DEFINITIVIDADE
DA DECISÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A ausência de manifestação na fase recursal resulta na definitividade na esfera
administrativa da decisão proferida no julgamento de primeiro instância.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal
demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
AFERIÇÃO INDIRETA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O uso da aferição indireta para apurar parcelas salariais tributadas, quando
observados os requisitos legais, não acarreta nulidade nem cerceia o direito à
ampla defesa. O descumprimento de intimação fiscal para o fornecimento de
documentos justifica o uso da aferição indireta.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA
AOS SEGURADOS EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
DO TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, ou ainda através de fornecimentos
de “ticket alimentação”, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa
de alimentação do Trabalhador PAT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000378/2009-38
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

DIÁRIAS. PAGAMENTO EM VALORES SUPERIORES A 50% DA
REMUNERAÇÃO
DOS
SEGURADOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incidem contribuições sobre os valores das diárias que excedam a 50% da
remuneração dos segurados.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REUNIÃO
DE
JULGAMENTO
NÃO
PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA
PORTARIA No 10.786 DE 28 DE ABRIL DE 2020.
A intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente
para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes
ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no
Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da
internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar
sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial, por
videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito por
meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado os
valores relativos à alimentação fornecida in natura, correspondente ao levantamento CB —
Pagamentos de cesta básica por intermédio de cartão magnético.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 126/194) interposto contra decisão no acórdão
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) de
fls. 82/100, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.246.362-2, no montante de R$ 499.746,54, acrescido
de juros, multa de mora e multa de ofício (fls. 2/30), acompanhado do Relatório Fiscal (fls.
38/48) e demonstrativo comparativo de multas (fl. 50), referente às contribuições destinadas às
outras entidades e fundos – INCRA (0,2%), SENAI (1,0%), SEBRAE (0,6%), SESI (1,5%) e
Salário Educação (2,5%), correspondente ao período de 1/2006 a 12/2007.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 84/86):
Trata o presente de Auto-de-Infração de Obrigações Principais - AIOP -Debcad n°
37.246.362-2, de 02/12/2009, com ciência à autuada em 20/12/2009, no montante de R$
499.746,54 (quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e
cinquenta e quatro centavos), referente a contribuições destinadas a outras entidades e
fundos (terceiros), quais sejam, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA, Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria - SENAI, Serviço Brasileiro
de Apoio as Micros e Pequenas Empresas - SEBRAE, Serviço Social da Indústria -
SESI e Salário Educação, incidentes sobre os valores das remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados a serviço da empresa no período de 01/2006 a
11/2007.
Informa o Relatório Fiscal - RF (fls. 19/24) que, no período em questão, foram
efetuados pagamentos, a titulo de diárias e estadias, a empregados que laboram nas
obras realizadas nas tomadoras de serviço, cujos valores excedem o percentual de 50%
do salário, integrando, pois, o salário de contribuição pelo seu valor total.
Foram também constatadas remunerações a título de cesta básica, pagas através de
cartões magnéticos fornecidos pela empresa Prestcard Administradora de Cartões Ltda -
ME, CNPJ 07.438.697/0001-26, apenas aos empregados que trabalhavam na obra
"Bahia Pulp" no período de 06/2007 a 11/2007.
Tais pagamentos efetuados a titulo de diárias e de cestas básicas não foram
considerados com incidência de contribuição previdenciária pelo sujeito passivo e,
portanto, não foram informados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social — GFIP.
Foram examinados documentos contábeis referentes ao pagamento de diárias e cestas
básicas, arquivos magnéticos contendo folhas de pagamento de diárias, livros Diário e
Razão de 2006 e 2007, além das GFIP do período.
Durante a ação fiscal foram lavrados, além deste, os seguintes autos de infração, que
estão sendo analisados em conjunto:
- Debcad n° 37.246.359-2 - obrigação acessória - apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias;
- Debcad n° 37.246.360-6 - obrigação principal — contribuições referentes parte da
empresa e As destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT;
- Debcad n° 37.246.361-4 - obrigação principal - contribuições dos segurados
empregados devidas A seguridade social não descontadas.
O presente processo se encontra apensado ao de Debcad n° 37.246.360-6, doravante
denominado de "processo principal", no qual encontram-se 'todos os documentos e
demonstrativos concernentes à presente ação fiscal, tais como notas fiscais, recibos e
relação dos beneficiários dos pagamentos a titulo de diárias, estadias e cestas básicas
pagas através de cartão magnético;
Com relação As contribuições previdenciárias, o RF esclarece que, face às alterações
introduzidas na Lei 8.212/91 pela Medida Provisória n° 449, de 04/12/2008, convertida
na Lei 11.941/09, de 27/05/2009, que determina o cumprimento do estabelecido no art.
44, I da Lei 9.430/96 e, em atendimento ao art. 106, II, "c" do Código Tributário
Nacional — CTN, foi efetuada, no processo principal, comparação para determinação
da multa menos onerosa ao contribuinte.
No presente caso, lançamento de contribuições devidas a outras entidades e fundos
(terceiros), como não servem de base para o cálculo da multa pela omissão em GFIP
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

(antigo CFL 68 — art. 32, IV e § 5o da Lei 8.212/91), a multa a ser aplicada será sempre
a de mora, prevista no art. 35, inciso II, na redação anterior à Lei 11.941/09.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 20/12/2009 (fl. 2)
e apresentou sua impugnação em 11/1/2010 (fls. 58/72), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão da DRJ (fls. 86/90):
(...)
Impugnação:
Dentro do prazo regulamentar, o sujeito passivo apresentou impugnação, através do
instrumento de fls. 29/36, na qual, alega, em síntese:
- Dos fatos:
Em 22/09/2009 foi recebido o Mandado de Procedimento Fiscal — MPF, através do
qual foram solicitadas folhas de pagamento de todos os segurados, relação de diárias e
relação de beneficiários que receberam valores a titulo de cesta básica através da
empresa Prestcard Adm. de Cartão Ltda.
Em 17/11/2009 foi lavrado o Termo de Continuidade de Fiscalização, embora o MPF se
encontrasse vencido nesta data.
No MPF foi acrescentada, além do PIS e COFINS, a fiscalização sobre as contribuições
previdenciárias — INSS.
- Fatos Geradores:
Com relação a pagamentos a titulo de diárias e estadias, transporte e cesta básica, alega
que houve o arbitramento (sic) e cerceamento de defesa por parte da auditora pelo que
se segue:
- foram entregues todos os contratos com os clientes e, além disso, constam nas GFIP
várias obras em um mesmo mês. Os veículos — ônibus citados no RF, que garantiriam
o transporte de quase todos os empregados ao local de trabalho — não são suficientes
para o transporte de todos os funcionários, sendo usados para transporte em obras
próximas e constam obras muito distantes, como, por exemplo no estado da Bahia;
- em algumas obras, por força sindical ou até mesmo seguindo os parâmetros dos
clientes, são pagos diretamente o café da manhã, almoço e jantar, deixando de pagar ao
empregado;
- a auditoria não informou que não consta na contabilidade pagamentos de alugueis ou
hotéis, ficando provado mais uma vez a ocorrência de arbitrariedade e ignorância da
legislação;
- o valor de cesta básica ocorreu apenas na obra da "Bahia Pup", por força sindical, não
devendo integrar a base salarial;
- a legislação é clara, ela não informa em nenhuma hipótese valores máximos de
pagamentos em relação ao salário recebido pelo funcionário e muito menos menciona
que a empresa não pode pagar valores diretamente As empresas ao invés de pagar aos
funcionários, e sim dispondo que "os valores correspondentes a. transporte, alimentação
e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em
localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exija deslocamento e estada não integram o salário de contribuição".
- Do Direito:
- A empresa afirma que se baseou na Lei 8.212/91, que dispões em seu artigo 28, § 9o
que "não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente, (.)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho";
- Causa estranheza que não tenha sido solicitado nenhum tipo de esclarecimento ao
contribuinte, o que ofende o principio da ampla defesa e do contraditório, pois, antes de
aplicar qualquer tipo de autuação, o auditor deveria pedir esclarecimentos do motivo
pelo qual não foram tributados os valores em questão;
- Com relação à alíquota GILRAT, o cadastramento do CNAE é conferido e deferido
pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil e a empresa se enquadrou de acordo
com o CNAE fornecido por esse órgão público. O código fornecido, no sistema GFIP
calcula a alíquota de 2%, sendo que tal alteração ocorreu somente no exercício de 2008,
que não faz parte deste MPF.
Conclui que o lançamento é fruto de entendimento subjetivo e interpretação equivocada
de preceitos legais.
Ao final, anexando documentos de fls. 37/38 e, considerando o exposto, requer o
cancelamento total do débito fiscal.
(...)
Da Decisão da DRJ

A 7a Turma da DRJ/RPO em sessão de 2 de setembro de 2010, no acórdão no 14-
30.771 (fls. 82/100), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa a seguir reproduzida
(fls. 82/84):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA. TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições devidas para terceiros, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados
empregados a seu serviço, no prazo estabelecido na legislação previdenciária.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO IN NATURA.
Integra o salário-de-contribuição o salário in natura fornecido pela empresa aos
segurados empregados a seu serviço, quando não previamente autorizado pelo
Ministério do Trabalho, através da adesão ao Programa de Alimentação ao Trabalhador
- PAT.
AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTANCIA ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instancia administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são praticados
pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em processo,
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, só se podendo falar na
existência de litígio após a impugnação do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 13/10/2010 (AR de fl.
112) e interpôs recurso voluntário em 12/11/2010 (fls. 126/194), alegando em síntese, o que
segue:
(...)
Primeiramente insta esclarecer que trata-se de diferente interpretação de Legislação da
AFRRFB e a Recorrente, em decorrência do ramo de atividade explorado pela
Recorrente, são inúmeros Contratos da Recorrente, porém, alguns pontos merecem
aprofundada análise, vejamos:
I - ) Legislação Aplicada pela AFRRFB: Incidência de contribuições sociais sobre o
total das diárias de viagem pagas, no caso de excederem os 50% da remuneração, está
textualmente prevista no art. 28, § 8o , "a" da Lei 8.212/91:
"Art. 28. (...)
§ 8° Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total: (redação dada pela
Lei n° 9.528, de 10.12.97).
a-) o total das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta por cento da
remuneração mensal; (acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)".
Salientamos que este Artigo tem Continuidade, então vejamos abaixo o entendimento
da Recorrente em perfeito embasamento com o mesmo Art. 28 no § 9o) .
II-) Legislação Aplicada pela Recorrente: (redação dada pela Lei n° 9.528, de
10.12.97)
"Art. 28. (...)
§ 9o Não integram o salário -de -contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho".
Ora, é inegável que a Recorrente presta serviços em canteiro de obras e que exija
deslocamento e estada dos funcionários, como narra e afirma a própria AFRRFB vide
folha 46 - 2- Fatos Geradores - 2.1 e no Anexo I e II - onde comprova que todas as
obras foram feitas fora do Município onde é a sede da empresa.
Vislumbra-se, portanto, que a Recorrente nunca agiu de má-fé, pelo contrário,
reiteramos, tomou todas as cautelas devidas dentro das condições impostas em cada
caso, para pagamentos de seus funcionários e da contribuição previdenciária.
Ora, não se pode responsabilizar a Recorrente, pela AFRRFB por simples presunção,
sob pena de perecimento do direito pela inversão do ônus.
Ademais, todas as cestas básicas, diárias e estadias foram devidamente contabilizadas
em sua escrituração fiscal, sendo certo que a Recorrente à época, não declarou em GFIP
com a incidência do INSS com embasamento legal de acordo com o Art. 28, § 9o, letra
"M" (redação dada pela Lei n ° 9.528, de 10.12.97).
Diante de todo o exposto requer-se aos Nobres Julgadores se digne reconhecer do
presente pedido para decretar o presente Recurso como sendo tempestivo e
consequentemente analisar a questão de mérito aqui discutida.
Desta forma passaremos a discorrer no mérito os motivos e fundamentos que provam
que a empresa foi autuada de forma errônea por interpretação da Legislação.
2-) MERITORIAMENTE
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

2.1.-) Da Irregularidade da Autuação e Decisão de Primeira Instância e o Direito
da Recorrente
2.1.1-) Transporte de Empregados
A AFRREB em seu relatório fiscal fls. 48 descreve:
"Quanto ao transporte o Contribuinte apresentou "Demonstrativo de
Depreciação" referente ao ano calendário 2004 a 2007, onde consta a aquisição
de um ônibus em 10/2005, dois em 01/2006 e um microônibus em 07/2006, bem
como varias camionetas, indicando que os empregados, que na quase totalidade
laboram fora da sede da empresa, em garantido o transporte ate o local de
trabalho".
A Decisão de la Instância conforme fls. 453 e 454, traz a seguinte redação:
(...)
Nobres Julgadores, o Direito da Recorrente é claro, como podemos analisar não existe
no processo nenhum documento que comprove as alegações feitas pela AFRRFB que a
quantidade de veículos que a empresa possui é suficiente para atender a necessidade da
empresa e que a empresa usou esses veículos para o transporte de todos os funcionários,
a AFRRFB não fez prova desta alegação, ficando claro que a sua alegação e vaga e não
passa de simples presunção, não sendo isso suficiente, a Decisão de Primeira Instância
ainda tenta inverter o ônus da Prova para a Recorrente, afirmando que a autuada não
apresenta documentos idôneos que a pudessem justificar a alegação. Ora, Nobres
Julgadores como apresentar provas de alegações que não são reais, não existe
documentos nos autos para serem rebatidos e sim apenas alegações por presunção o que
é claro que são imprestáveis para Lavratura de qualquer auto de infração. Salientamos
também que a Legislação é cristalina e diz pagamento de Diárias e Estadias onde
incluem transporte habitação e alimentação é claro que os transportes quando feito pela
própria RECORRENTE não são pagos aos funcionários, isso não esta sendo discutido e
todos as notas fiscais de gastos com veículos e combustíveis e lubrificantes foram
devidamente contabilizadas e consideradas pela AFRRFB para cálculos dos Impostos
Federais Pis, Cofins, IRPJ e CSSLL. Os valores considerados no Auto de Infração são
os pagos aos funcionários e não os pagos diretamente aos fornecedores.
A jurisprudência pátria e dominante, inclusive administrativa, no sentido de que não se
pode presumir a fraude e não se pode lavrar auto de infração com base em mera
presunção, vejamos:
O Segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda já decidiu que:
"Indicio ou presunção não podem por si só caracterizar o crédito tributário.” (acórdão
51.841, in “Revista Fiscal” de 1970 , decisão no 69) e que "para efeitos legais não se
admite como débito fiscal o apurado por simples dedução." (acórdão 50.527,D.OU. de
11.7.69,secção IV).
Já na esfera Judicial, o entendimento uníssono é ainda mais incisivo. O antigo Tribunal
Federal de Recursos decidiu que "qualquer lançamento ou multa, com fundamento
apenas em dúvida ou suspeição é nulo, pois não se pode presumir a fraude que,
necessariamente, deverá ser demonstrada" (AC n° 24.955, DJU, 9/5/69).
Faz referencia doutrina.
O que devemos observar é que em qualquer questão jurídica, deve-se provar o alegado.
Quem alega um fato deve prová-lo. Assim, se o AFRRFB imputa a ocorrência de um
fato jurídico tributário que trará consequências negativas ao contribuinte, seja através do
recolhimento do tributo, seja pela sanção da multa, deverá provar a imputação que fez.
A doutrina especializada é taxativa quanto ao ônus da Prova, conforme a legislação
preceitua, o ônus da prova cabe a quem alega os fatos, portanto a que faz uma afirmação
sobre determinado fato deve prová-lo, e os atos praticados pela administração pública
não foge a tal regra, devendo segui-la fielmente.
(...)
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

Assim, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é de quem o alega, sendo
assim, aplica-se aqui a teoria geral da prova, que está consubstanciada nas disposições
do Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 333, in verbis: "Art.
333. O ônus da prova incumbe. I — ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; II — ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor".
(...)
Ou seja, a inversão do ônus da prova, no procedimento administrativo fiscal, em vista
da presunção de legitimidade dos atos administrativos em favor do Fisco, não pode
ocorrer, mesmo porque a lei institui a necessidade de que o ato jurídico administrativo
seja devidamente fundamentado.
Desta forma não resta a menor duvida que o ônus no processo administrativo também
segue a regra de que cabe a quem alega os fatos, onde é fundamental e necessário que
seja provado com provas contundente a alegação.
Para fundamentar a alegação apresentaremos o Anexo II - Planilha demonstrando a
quantidade de obras por mês à distancia em km e a quantidade de empregados, onde fica
claramente demonstrado que seria impossível com essa frota de veículos fazer o
transporte dos funcionários, salientando que as camionetas e carros são apenas para o
uso de funcionários que tem cargos e funções Administrativos, ou seja, ficam fazendo
visitas técnicas às obras, não ficam apenas em uma obra e também faz uso para serviços
externos administrativos, salientando também que para transporte de empregados tem
que ser respeitado as normas conforme preceitua a legislação e o próprio Ministério do
Trabalho, sendo proibido o transporte de empregados em caçambas e outros sem as
devidas proteção.
Salientamos mais uma vez para comprovar a mera presunção da AFRRFB, que mesmo
a empresa tendo veículos em seu patrimônio não é prova que os mesmos estão em
perfeito estado de funcionamento e pronto para uso e que a empresa usou apenas ele
para transporte de seus funcionários conforme podemos verificar no Anexo II existem
obras a distância de 21 a 1800 km, outra coisa que deve ser considerado e que os
funcionários também voltam para visitar as suas famílias não sendo apenas transporte
do local onde os mesmo estão hospedados ate o local da obra, conforme podemos
observar no ano de 2006 e 2007 tivemos em media de 4 a 10 obras por mês com a
distancia acima já mencionada como podemos afirmar que com 3 ônibus e 1
microônibus citado pela AFRRFB e suficiente para o transporte de todos os
empregados?
Analisando o ANEXO II chegaremos a conclusão que é humanamente impossível fazer
o transporte de empregados apenas com a frota própria pelos seguintes motivos:
a-) o menor numero de obras em 1 (um) mês no ano de 2006 e 2007 foi em 07/2006
com o total de 4 (quatro) obras e a menor distância era 354km e a maior 804km;
b-) o maior numero de obras em 1 (um) mês no ano de 2006 e 2007 foi em 05/2006,
com o total de 12 (doze) obras, e a menor distancia foi 70,4 Km e a maior 1351 km;
sendo humanamente impossível fazer o transporte apenas com a frota da empresa. Isso
comprova também que temos que pagar estada, transportes, diárias e refeições aos
empregados, para trabalho em canteiros de obras fora do município.
Demonstrado pelo exposto a incorrigível falha verificada no caso vertente, há que ser
considerado nulo e ou improcedente o Auto de Infração, evitando-se assim a ofensa aos
Princípios de Presunção e Ônus da Prova, acima nominado e norteador do direito em
sua aplicabilidade.
2.1.2-) Pagamentos de parcelas in natura por força sindical e parâmetros de
cliente:
(...)
Nobres Julgadores, o Direito da Recorrente neste caso em tela também é claro, a
empresa está amparada em sua Convenção Coletiva do Trabalho ANEXO III e mesmo
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

que não tenha feito a ADESÃO pelo PAT, a Convenção Coletiva do Trabalho foi
registrada no Ministério do Trabalho e já existe decisão neste sentido, para que os
valores de Cesta Básica não integram o Salário, vide decisão abaixo:
(...)
Resumindo diferentemente das alegações da AFRRFB e da Decisão de Primeira
Instancia, a Recorrente esta amparada pela Legislação e Decisão acima colecionada
então vejamos:
a- Fica comprovado nas fls. 60 que a empresa Prest Card Administradora de Cartão
Ltda - ME, tem sua sede na Cidade Camaçari/BA, além da própria AFRRFB narrar em
seu RF Conforme descrito acima que os valores são pagos apenas aos empregados que
laboram na obra da "Bahia Pulp", conforme informação da empresa e planilhas anexas
ao presente RF não gerando duvida pois foram apresentados as NF da empresa Prest
Card e o relatório dos funcionários que receberam os valores além da mesma consultar
nas GFIP se os funcionários estavam realmente alocados naquela obra;
b- No Anexo III - Convenção Coletiva do Trabalho consta na clausula 15°.
Alimentação, § 6o e no Acordo Coletivo do Trabalho clasula (sic) 2a e cláusula 6a §2,
que os valores referente a CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO não integram o salário;
c- A Convenção Coletivo (sic) vide ANEXO III, esta devidamente elaborada e
embasada conforme legislação abaixo:
Na CLT em seu ART. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter
normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas
e profissional estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas
representações, às relações individuais do trabalho.
(...)
O caráter normativo das Convenções e dos Acordos Coletivos significa que o que
for pactuado através destes instrumentos faz lei entre as partes contratantes,
apanhando todos os empregados que ingressarem na empresa durante o prazo de
vigência do Acordo ou de Convenção.
A Convenção Coletiva de Trabalho entabulada entre o Sindicato patronal e o Sindicato
dos Empregados, enquanto que o Acordo Coletivo de Trabalho se firma entre uma ou
mais Empresas e o Sindicato profissional, portanto, a abrangência deste mais limitada.
O pactuado através de negociação coletiva só obriga as empresas e empregados
abrangidos pela base territorial do sindicato com o qual se negocia, se um determinado
sindicato tem abrangência estadual, por exemplo, a Convenção Coletiva firmada com
ele atingirá somente as empresas e empregados deste Estado, eventuais filiais da
empresa sediadas em outros Estados deverão negociar com seus respectivos sindicatos
locais.
Quando não houver sindicato que represente determinada categoria profissional em sua
base territorial, ou seja, na localidade onde prestam serviços, poderão ser representados
pela Federação e na falta desta, pela Confederação.
A Lei Complementar n° 75 de 20.05.93 prevê a competência do Ministério Publico do
Trabalho para propor ação anulatória de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.
- Vide Lei n° 9.601 de 21.01.98 que dispõe sobre o contrato de trabalho por prazo
determinado e dá outras providências.
- Vide artigo 7°, inciso XXVI da CF/88.
- Vide artigo 617 desta Consolidação.
ART. 612 - Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos
Coletivos de Trabalho, por deliberação de Assembléia Geral especialmente
convocada para esse fim, consoante o disposto nos respectivos Estatutos,
dependendo a validade da mesma do comparecimento e votação, em primeira
convocação, de 2/3 (dois terços) dos associados da entidade, se tratar de
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

Convenção, e dos interessados, no caso de Acordo e, em segunda, 1/3 (um terço)
dos membros.
(...)
- Vide artigo 613 desta Consolidação;
- Vide art. 7o incisos VI, XIII, XIV, XXVI; art. 8° VI; art. 114 § 1° e 2° .
(...)
"As condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa vigoram
no prazo assinado, não integrando, de forma definitiva, os contratos" Súmula n°
277 - TST".
"A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de
cumprimento de cláusulas inseridas em acordo ou convenção coletiva, ainda que
não homologados judicialmente (art. 114 CF)" (TST 5aT. RR- 101.966/94.7).
- Vide artigos 614, 615 e 873 desta Consolidação;
- Vide art. 7°, VI da CF/88.
Demonstrado pelo exposto a incorrigível falha verificada no caso vertente, ha que ser
considerado nulo ou improcedente o Auto de Infração, pois de acordo com a Decisão
Colecionada acima e Convenção Coletiva do Trabalho os valores referente à Cesta
Básica não devem integrar o Salário de Contribuição para fins de Calculo do INSS.
2.1.3-) Arbitrariedade e ignorância a legislação:
(...)
Nobres Julgadores, o Direito da Recorrente neste caso também é claro então vejamos:
a- A AFRRFB diz a respeito de TRANSPORTE: que a empresa transporta seus
funcionários com seus próprios veículos simplesmente por mera presunção, isso já ficou
devidamente comprovado que é humanamente impossível com os veículos existentes
atender a necessidade da empresa vide à epígrafe no item 2.1.1.
b- A AFRRFB diz a respeito de ALIMENTAÇÃO: que a empresa já paga para seus
empregados a alimentação conforme narra em seu RF nas folhas 46 a 48, mais uma
presunção, pois como podemos verificar a Recorrente em alguns caso paga diretamente
aos fornecedores mais isso depende da exigência do cliente, dos acordos com sindicato.
Salientamos que estes valores pagos diretamente aos fornecedores citados pela
AFRRFB não são os mesmos pagos aos empregados, ou paga para o fornecedor ou paga
para o empregado. A legislação também não preceitua como a empresa tem que efetuar
os pagamentos se é direto para o empregado ou se direto para o fornecedor. Resumindo
os valores pagos diretamente ao fornecedor não quer dizer que a Recorrente não pagou
seus empregados quando ela não fez o pagamento aos fornecedores, seria também sem
lógica a Recorrente ter 02 (dois) Custos pagar a alimentação para o empregado e depois
ainda pagar o fornecedor, ou seja, gastos em duplicidade, totalmente sem procedência a
alegação da AFRRFB.
c- A AFRRFB diz a respeito de HABITAÇÃO: Não diz nada, pois esses valores são
pagos diretamente aos empregados ela não encontrou na contabilidade nenhum
pagamento de hotel dos funcionários da obra e nem alugueis por isso não menciona, a
legislação é clara os valores pagos a titulo de transporte, alimentação e habitação,
mais uma prova que a empresa esta correta na aplicação da lei conforme previsto no art.
28 § 9°, letra m, da Lei 8.212/91;
d- Na decisão de la Instância fundamenta que a "incidência de contribuições sociais
sobre o total das diárias de viagem pagas, no caso de excederem os 50% da
remuneração, está textualmente prevista no art. 28, § 8°, "a" da Lei 8.212/91, Tal
previsão legal não deixa dúvidas quanto ao procedimento a ser adotado nessa situação e,
como tal dispositivo está em plena vigência, o afastamento de sua aplicação por este
órgão julgador, que integra a esfera administrativa, esbarra no ordenamento jurídico
vigente e, por estar expressamente prevista em lei vigente* a contribuição exigida
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

reveste-se, por óbvio, de total legalidade. A exceção a essa regra, invocada pela
impugnante, encontra-se prevista no § 9° do mesmo art. 28:
(...)
Mais uma vez, assim como no caso do transporte dos trabalhadores já tratado
anteriormente, a impugnante deixou de apresentar comprovação de suas alegações,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
Pelo exposto, não há que se falar em arbitrariedade ou ignorância à legislação." Nobres
Julgadores, é lógico que o pagamento de diárias com valores superiores a 50% do
salário esta prevista no art. 28, § 8 ° , "a" da Lei 8.212/91, mais consta nos autos
comprovado que a empresa presta serviço em canteiros de obras distante de sua sede,
conforme demonstrado claramente no ANEXO I e II, documentos GFIP que a AFRRFB
teve acesso eletronicamente onde da o direito a Recorrente de não incidir nos salários de
contribuição os valores pagos a títulos de transporte r alimentação e habitação conforme
preceitua o art. 28, § 9° , "m" da Lei 8.212/91. Como que neste caso não tem que se
falar em ARBITRARIEDADE E IGNORANCIA A LEGISLAÇÃO? Tudo foi
comprovado na fase da FISCALIZAÇÃO, as GFIP se encontram todas entregues por
obras, o INSS todos pagos tudo conforme demonstrado no ANEXO I e II, a própria
AFRRFB em seu RF folhas 46 item 2.1- afirma que os pagamentos de diárias são
efetuados em varias parcelas no mês para empregados que laboram nas obras
realizadas pela autuada nas tomadoras de serviços, acreditamos que não faltam
provas nenhuma para comprovar que os empregados são contratados pela empresa para
trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que,
por força da atividade, exija deslocamento e estada, não integrando o salário-de-
contribuição os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação
fornecidos pela empresa, conforme embasamento legal art. 28, § 9o , "m" da Lei
8.212/91.
Demonstrado pelo exposto a incorrigível falha verificada no caso vertente, há que ser
considerado nulo ou improcedente o Auto de Infração, pois de acordo com a Legislação
os valores pagos a Titulo de Diária e Estadia por empresa que contratam empregados
para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local
que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, não devem integrar o Salário
de Contribuição para fins de Calculo do INSS, conforme art. 28, § 9o , "m" da Lei
8.212/91.
2.1.4 - Dos Acessórios dos itens 2.1.1 a 2.1.3
Os valores dos cálculos referente á contribuições à Seguridade Social, parte patronal e
da alíquota para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT, incidentes sobre os valores das remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados a serviço da empresa no período de 01/2006 a 11/2007 conforme
Debcad n° 37.246.360-6, a multa por apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias conforme Debcad no
37.246.359-2, contribuições dos segurados empregados devidas A seguridade social não
descontadas, conforme Debcad n° 37.246.361-4 e as contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (terceiros), conforme Debcad no 37.246.362-2, estão totalmente
impugnadas por ser acessórios dos itens 2.1.1 ao 2.1.3.
Desta forma os itens acima impugnados são acessórios do principal, sendo que está
devidamente comprovado acima que o Auto de Infração deve ser declarado nulo, pelos
motivos e fatos já alegados e devidamente comprovados e fundamentados a legislação
vigente, onde, sendo decretado nulo o Auto de Infração, conseqüentemente os itens aqui
também serão declarados nulos, por se tratarem de acessórios.
3- Conclusão
A empresa está sujeita ao recolhimento das contribuições sociais para financiamento da
Seguridade Social, em decorrência do mandamento constitucional contido no art. 195,
inciso I.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

De acordo com este dispositivo da Constituição, as contribuições devidas pelas
empresas incidem sobre a folha de salários, sobre o faturamento e sobre o lucro, sendo
que estas duas últimas (faturamento e lucro) não são objetos da presente demanda.
No que se refere às contribuições sociais devidas pelas empresas e incidentes sobre a
folha de salários, fica bem certo pelo teor do art. 195, inc. I, da Carta Magna, que
somente as remunerações que se enquadrem no conceito jurídico de salário podem
constituir-se em base desta incidência tributária.
A Legislação abaixo demonstra claramente o que não integram a remuneração e
demonstra claramente o embasamento legal da empresa perante a tributação das
Contribuições Previdenciárias, então vejam:
(...)
Resumindo tal previsão não deixa duvidas quanto ao procedimento adotado pela
Recorrente de acordo com o dispositivo dado pela Lei no 8.212, de 24 de julho de 1.991,
com alterações dadas pela Lei no 9528, de 10 de dezembro de 1.997 que regulamentam
sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras
providências, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e
dispõe em seu artigo 28, § 9° sobre as parcelas não integrantes da base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Os pagamentos de Cesta Básica/Alimentação não integram o Salário de contribuição
conforme amparada a Recorrente em sua Convenção Coletiva do Trabalho ANEXO III
e mesmo que não tenha feito a ADESÃO pelo PAT, a Convenção Coletiva do Trabalho
foi registrada no Ministério do Trabalho e já existe decisão neste sentido, para que os
valores de Cesta Básica não integram o Salário, vide decisão abaixo:
(...)
Conclui-se, portanto, que a Recorrente sempre pagou o INSS corretamente conforme
ANEXO I e que o lançamento é fruto de entendimento subjetivo e de interpretação
equivocada de preceitos legais, quer do Direito do Trabalho, quer da própria legislação
previdenciária. Isto, portanto, é o fulcro do presente Recurso, ou seja, a AFRRFB, ao
concretizar o Auto de Infração fruto de lançamento irregular e arbitrário, está
inegavelmente a ameaçar o patrimônio do contribuinte que poderá ser compelido a
pagar o que não deve.
O lançamento foi omisso em pontos relevantes e limitado, em seu relatório, a meros
cálculos, sem fazer provas dos fatos narrados, que geraram a convicção de débito,
principalmente no tocante integração dos valores pagos a diária, estadias e cesta básicas.
O Credito Tributário em nenhum momento foi comprovado ou embasado legalmente,
simplesmente foi lavrado com arbitrariedade e em cima de suposições.
Estes fatos, inegavelmente caracterizam a insubsistência do lançamento, uma vez que o
único argumento utilizado pela AFRRFB é o de que a empresa pagou despesas
diretamente a fornecedores e tinha veículos próprios, mais em nenhum momento
apresentou a legislação onde consta o embasamento de suas argumentações.
4- DO PEDIDO
Considerando o acima exposto, a Recorrente vem perante a presença dos Nobres
Julgadores, REQUERER A SUSTENTAÇÃO ORAL e o CANCELAMENTO
TOTAL DO DEBITO FISCAL EXPOSTO, simplesmente por ter tributado e pago
corretamente a contribuição previdenciária VIDE ANEXO I, tudo em conformidade
com o que determina a legislação (letra m do § 9 ° do Art. 28 da Lei no. 8.212, de 24 de
julho de 1.991, com alterações dadas pela Lei no. 9528, de 10 de dezembro de 1.997),
Convenção Coletiva do Trabalho e Decisões Judiciais, não tendo cometido nenhuma
infração que possa justificar a prosperidade deste Auto de Infração, eivados de vícios.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Na impugnação o sujeito passivo apresentou as seguintes alegações: (i) alteração
da alíquota GILRAT; (ii) arbitramento e cerceamento de defesa em relação ao valor das diárias,
estadias e cestas básicas, sob o argumento de não terem sido solicitados esclarecimentos ao
contribuinte após o pedido de documentos; (iii) sustentou que por força da disposição contida no
artigo 28, § 9o, alínea “m” da Lei no 8.212 de 1991, incluída pela Lei no 9.528 de 1997, tais
rubricas não integram o salário-de-contribuição (iv) lançamento é fruto de entendimento
subjetivo e de interpretação equivocada do agente fiscal e (v) o lançamento é omisso em pontos
relevantes e limitado em seu relatório, sem fazer provas dos fatos narrados.
Por seu turno, no recurso apresentado, o contribuinte insurgiu-se em relação aos
mesmos pontos acima enumerados, deixando, contudo, de se manifestar expressamente acerca
do GILRAT e introduziu um tópico em que argumenta de forma genérica que os demais
lançamentos efetuados, por serem acessórios do principal, estavam totalmente impugnados e
que, uma vez decretada a nulidade do processo principal os demais também seriam nulos. A
despeito deste fato e na dicção do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 19721, no que concerne ao
GILRAT a decisão proferida no julgamento de primeiro instância torna-se definitiva na esfera
administrativa.
Preliminar de Cerceamento de Defesa
Em sede de preliminar o Recorrente reclama o cerceamento de defesa em relação
aos seguintes fatos: (i) arbitramento de valores; (ii) falta de pedido de esclarecimentos ao
contribuinte antes da lavratura do auto de infração e (iii) lançamento é omisso e limitado, sem
provas dos fatos narrados.
Inicialmente, oportuna a transcrição do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972 que dispõe sobre a nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional do agente, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso em análise não há que se falar em nulidade, porquanto todos os requisitos
previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, que regula o processo administrativo fiscal,
foram observados quando da lavratura do auto de infração.
O Recorrente alegou a nulidade do auto de infração, tendo em vista que a aferição
indireta, imprecisamente referida pelo contribuinte como “arbitramento”, teria inviabilizado o
exercício de seu direito de defesa. Especificamente, quanto ao critério da aferição indireta
utilizada, foi constatado pela fiscalização por meio do exame da contabilidade da empresa,
pagamentos de diárias efetuados em várias parcelas no mês para os empregados que laboram nas
obras realizadas pela autuada nas tomadoras de serviços, e excedem o percentual de 50% do
salário, integrando, portanto, o salário de contribuição pelo seu valor total, conforme artigo 28, §
8°, letra "a" da Lei n° 8.212 de 1991.
Assim, com o objetivo de identificar os fatos geradores e verificar a consistência
dos registros contábeis e folhas de pagamento, a fiscalização solicitou ao contribuinte os
documentos que embasaram a escrituração da conta contábil n° 9003830 — diárias e estadias,
sendo apresentadas pastas mensais com os valores recebidos pelos empregados, em ordem de
data e obra.
No entanto, a empresa não atendeu a contento as intimações feitas no
procedimento fiscal, obstando à ação da fiscalização e impedindo a auditoria fiscal de identificar
a totalidade dos atos e fatos da contabilidade, o que resultou no lançamento de ofício da
importância que o fisco reputou devida, considerando a totalidade dos pagamentos registrados
nos lançamentos contábeis, segundo disposição contida no artigo 33, § 3o da Lei no 8.212 de
19912, invertendo-se o ônus da prova, que passou a ser da autuada.
Portanto, resta claro que a aferição indireta, conforme praticada pela fiscalização
no presente caso, está completamente amparada pela legislação vigente, sem que tenha havido
qualquer prejuízo à defesa do Recorrente.
A respeito da alegação do Recorrente da inocorrência de intimação prévia ao
lançamento, a mesma não procede e não tem o condão de afastar o lançamento realizado. A ação
fiscal é um procedimento de natureza inquisitória, onde o fiscal, ao entender que está em

2 Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

condições de identificar o fato gerador e demais elementos que lhe permitem formar sua
convicção e constituir o lançamento, não necessita intimar o sujeito passivo para esclarecimentos
ou prestação de informações. Não é a intimação prévia exigência legal para o lançamento do
crédito. Nesse sentido a Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Da mesma sorte, falece razão ao Recorrente no que diz respeito à omissão na
descrição dos fatos que deram ensejo a imputação de responsabilidade ao Recorrente, nota-se
que com as informações dos autos foi perfeitamente possível à defesa. Ademais, a recorrente
tomou ciência da conclusão da auditoria fiscal e de todos os termos lavrados. Portanto, realmente
não há qualquer omissão ou dúvida no que diz respeito ao lançamento, tanto não houve, que o
Recorrente se defendeu perfeitamente no mérito.
Posta assim a questão, resta claro que não houve cerceamento ao direito de defesa
do contribuinte, pois para a sua caracterização era necessário que o mesmo demonstrasse de
forma concreta qual foi o prejuízo sofrido.
Nesse passo, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade em relação aos
fatos arguidos.
Mérito
Em linhas gerais, as questões meritórias gravitam em torno dos seguintes temas:
(i) transporte de empregados e (ii) pagamento de parcelas in natura.
Inicialmente oportuna a transcrição do seguinte excerto do Relatório Fiscal (fls.
38/40):
(...)
2- FATOS GERADORES
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
2.1- as remunerações pagas aos segurados empregados que lhe prestaram serviços, no
período de 01/2006 a 11/2007, a título de diárias e estadias, conforme registros
contábeis apresentados pela empresa. Conforme verificado na contabilidade e planilhas
apresentadas pela empresa, os pagamentos de diárias são efetuados em várias parcelas
no mês para os empregados que laboram nas obras realizadas pela autuada nas
tomadoras de serviços, e excedem o percentual de 50% do salário, integrando, portanto,
o salário de contribuição pelo seu valor total, conforme art. 28, § 8°, letra "a" da Lei n°
8.212/91.
O fundamento para enquadramento como salário e as planilhas de Diárias Recebidas,
por amostragem, encontram-se anexas ao AI 37.246.360-6.
2.2 - as remunerações a titulo de cesta básica pagas através de cartão magnético,
apuradas na contabilidade na conta contábil n° 9003815-7 (prestação de serviços P.J.),
período de 06/2007 a 11/2007. A empresa fornecedora do cartão é a "Prestcard
Administradora de Cartão Ltda Me — CNPJ 07.438.697/0001-26. Os valores são pagos
apenas aos empregados que laboram na obra da "Bahia Pulp", conforme informação da
empresa e planilhas anexas ao Al 37.246.360-6.
2.3 - Os valores pagos a titulo de diárias e cesta básica com cartão não foram
considerados como incidentes de contribuição previdenciária pela empresa, portanto não
foram informados na GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e Informação à
Previdência Social.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

3- LEVANTAMENTOS:
3.1 - Os levantamentos deste Auto de Infração constam do D.D. — Discriminativo do
Débito, e foram assim denominados:
• CB — Pagamentos de cesta básica por intermédio de cartão magnético;
• DIA - Pagamentos de diárias em valores excedentes a 50% do salário;
• Z1 - Refere-se ao levantamento CB, com a multa mais benéfica de 75%;
• Z2 - Refere-se ao levantamento DIA, com a multa mais benéfica de 75%.
(...)
Por sua pertinência, relevante a transcrição do excerto de fls. 92/96 do Relatório
Fiscal do auto de infração DEBCAD no 37.246.360-6, formalizado no processo no
15956.000376/2009-49:
(...)
2- FATOS GERADORES
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas:
2.1- as remunerações pagas aos segurados empregados que lhe prestaram serviços, no
período de 01/2006 a 11/2007, a título de diárias e estadias, conforme registros
contábeis apresentados pela empresa. Conforme verificado na contabilidade e planilhas
apresentadas pela empresa, os pagamentos de diárias são efetuados em várias parcelas
no mês para os empregados que laboram nas obras realizadas pela autuada nas
tomadoras de serviços, e excedem o percentual de 50% do salário, integrando, portanto,
o salário de contribuição pelo seu valor total, conforme art. 28, § 8°, letra "a" da Lei n°
8.212/91.
Foi solicitado ao contribuinte os documentos que embasaram a escrituração da conta
contábil n° 9003830 — diárias e estadias, sendo apresentadas pastas mensais com os
valores recebidos pelos empregados, em ordem de data e obra. A seguir foram
solicitados recibos de pagamentos das diárias, FRE de alguns empregados, justificativa
para a presença de 04 (quatro) funcionarias nas obras e declaração da empresa
informando se havia comprovantes de despesas para o pagamento das diárias e estadias.
0 contribuinte apresentou declaração , assinada por um dos sócios e pelo contador,
datada de 10/08/2009, informando que os comprovantes de pagamentos de diárias e
estadias contabilizados na conta n° 9003830 são apenas os recibos apresentados e que
os mesmos não tem natureza salarial (anexo ao presente).
Em 26/11/2009, apresentou "esclarecimentos em forma de defesa" (anexo ao presente)
informando que os valores contabilizados na conta de Diárias e estadias não integram o
salário de contribuição, conforme previsto no art. 28, § 9o, letra m, da Lei 8.212/91,
abaixo transcrita:
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho; (Alínea incluída pela Lei n° 9.528, de 10/12/97).
Na verificação da contabilidade da empresa foi constatado pagamentos a pessoas
jurídicas, conta contábil n° 9003824-9 - Alimentação, referentes a cafés da manhã,
almoço e jantar (anexo ao presente). Em março de 2007, a fornecedora de almoço e
jantar — Robson Fernando da Silva Soares-ME (Restaurante Salomé) CNPJ
06.114.145/0001-08, forneceu, em média, 170 almoços de marmitex na Usina e 100
jantas no restaurante; e a empresa Maria Lucia de Souza Vallesi-ME (Vini Pães) —
CNPJ 04.502.748/0001-43, forneceu 4461 cafés da manha no mês (média de 144 ao
dia). Constam pagamentos para estas empresas em 2006 e 2007, e elas estão
estabelecidas em Pereira Barreto , cidade onde se encontra a obra da Usina Santa Adélia
(Usina Interlagos), que figura na relação de pagamentos de diárias.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

Ressaltamos que estas empresas não são as únicas que aparecem na conta de
alimentação.
Portanto, os documentos verificados indicam que os empregados que laboram nas obras
tem as despesas de alimentação pagas pela empresa. Quanto ao transporte, o
contribuinte apresentou "Demonstrativo de Depreciação" referente ao ano calendário
2004 a 2007, onde consta a aquisição de um ônibus em 10/2005, dois em 01/2006 e um
microônibus em 07/2006, bem como várias camionetas, indicando que os empregados,
que na quase totalidade laboram fora da sede da empresa, tem garantido o transporte até
o local de trabalho.
Anexas, planilhas de Diárias Recebidas, por amostragem, competências 01/06; 09/06;
02/07 e 08/07.
2.2 - as remunerações a titulo de cesta básica pagas através de cartão magnético,
apuradas na contabilidade na conta contábil no 9003815-7 (prestação de serviços P.J.),
período de 06/2007 a 11/2007. A empresa fornecedora do cartão é a "Prestcard
Administradora de Cartão Ltda Me — CNPJ 07.438.697/0001-26. Os valores são pagos
apenas aos empregados que laboram na obra da "Bahia Pulp", conforme informação da
empresa e planilhas anexas ao presente RF.
2.3 - Os valores pagos a título de diárias e cesta básica com cartão não foram
considerados como incidentes de contribuição previdenciária pela empresa, portanto não
foram informados na GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e Informação à
Previdência Social.
3- LEVANTAMENTOS:
3.1 - Os levantamentos deste Auto de Infração constam do D.D. — Discriminativo do
Débito, e foram assim denominados:
• CB — Pagamentos de cesta básica por intermédio de cartão magnético;
• DIA - Pagamentos de diárias em valores excedentes a 50% do salário;
• Z1 - Refere-se ao levantamento CB, com a multa mais benéfica de 75%;
• Z2 - Refere-se ao levantamento DIA, com a multa mais benéfica de 75%.
(...)
Da transcrição acima extrai-se que regularmente intimado a apresentar os
documentos que embasaram a escrituração da conta contábil no 9003830 — “Diárias e
Estadias”, inicialmente, em 10/08/2009, o contribuinte esclareceu que “os comprovantes de
pagamentos de diárias e estadias contabilizados na conta n° 9003830 eram são apenas os recibos
apresentados e que os mesmos não tem natureza salarial”. Posteriormente, em 26/11/2009,
informou que os valores contabilizados na conta de “diárias e estadias” não integrariam o salário
de contribuição, por se tratarem de valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação
fornecidos aos empregados contratados para trabalhar em localidade distante da sua residência,
em canteiro de obras ou local que exija deslocamento e estada, conforme previsão contida no
artigo 28, § 9o, alínea “m” da Lei no 8.212 de 19913.

3 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528,
de 10.12.97)
(...)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado
contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
(Alínea incluída pela Lei n° 9.528, de 10/12/97).
(...)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

Ocorre, todavia, que segundo relatado pela fiscalização, na contabilidade da
empresa foi identificada a conta contábil no 9003824-9 – “Alimentação”, onde eram lançados
os pagamentos realizados para pessoas jurídicas de despesas referentes a cafés da manhã e
almoços, indicando que os empregados que laboram nas obras tem as despesas com alimentação
pagas pela empresa. Quanto ao transporte, em razão da empresa possuir três ônibus (um
adquirido em 10/2005 e dois em 1/2006), um micro-ônibus (adquirido em 7/2006) e várias
camionetes teria garantido o transporte dos empregados até o local de trabalho. Entendendo, a
autoridade lançadora, portanto, que os valores escriturados na conta contábil de “Diárias e
Estadias”, ao contrário do alegado pelo contribuinte, não seriam decorrentes de pagamentos de
alimentação in natura e transporte aos empregados.
Além disso, a fiscalização esclareceu que as remunerações a titulo de cesta básica
pagas através de cartão magnético, no período de 6/2007 a 11/2007, apenas aos empregados que
laboraram na obra da "Bahia Pulp", foram apuradas na contabilidade na conta contábil no
9003815-7 – “Prestação de Serviços PJ”, e que a empresa fornecedora do cartão era a
Prestcard Administradora de Cartão Ltda Me — CNPJ 07.438.697/0001-26.
Em decorrência, efetuou a lavratura do auto de infração ora combatido,
considerando como remuneração aos segurados empregados os valores contabilizados como
“Diárias e Estadias” (conta contábil no 9003830), pagos em várias parcelas no mês e que
excederam o percentual de 50% do salário e, também, os valores de cestas básicas (conta
contábil no 9003815-7 – “Prestação de Serviços PJ”), integrando, portanto o salário de
contribuição.
Na impugnação e por conseguinte no recurso voluntário, o contribuinte ratifica os
argumentos prestados à fiscalização, no sentido de que os valores contabilizados na conta de
“Diárias e Estadias”, por se tratarem de valores referentes ao transporte e alimentação in natura,
não integram o salário de contribuição, por força da disposição contida no artigo 28, § 9o, alínea
“m” da Lei no 8.212 de 1991.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento, sob os seguintes
fundamentos (fls. 90/96):

Transporte dos empregados:
A impugnante não apresentou documentos idôneos que pudessem justificar a
alegação de que os veículos citados no Relatório Fiscal, que garantiriam o transporte de quase
todos os empregados ao local de trabalho, não são suficientes para o transporte de todos os
funcionários, sendo usados para transporte em obras próximas.

Pagamentos de Alimentação:
Ausência de adesão ao PAT e somente a lei pode estabelecer a definição de fato
gerador, de forma que as convenções coletivas apenas obrigam as partes envolvidas, não tendo o
condão de alterar a definição legal para excluir parcela que integra salário de contribuição.
Tendo em vista o acima exposto, passemos às considerações seguintes:
Do Transporte Fornecido pela Empresa
A disponibilização de transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e
retorno, em percurso servido ou não por transporte público, não será considerada remuneração
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

por força do artigo 458, § 2o, inciso III da CLT4 e do artigo 8o da Lei no 7.418 de 19855, bem
como Parecer MPAS/CJ no 1.714/1999, aprovado pelo Ministro da Previdência Social.
Nesse passo, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, os
valores correspondentes ao transporte fornecido pela empresa ao empregado contratado para
trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obras ou em local que, por
força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (IN RFB no 971/2009, artigo 58, inciso XII)6.
No caso em análise o motivo do lançamento e da consequente manutenção do
mesmo pela autoridade julgadora de primeira instância, deveu-se à falta de comprovação por
parte do contribuinte, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, de que os
valores contabilizados na conta “Diárias e Estadias”, cujos pagamentos das diárias eram
efetuados em várias parcelas no mês para os empregados que laboravam nas obras realizadas
pela autuada nas tomadoras de serviços e excediam o percentual de 50% do salário, integrando,
portanto, o salário de contribuição pelo seu valor total, conforme artigo 28, § 8°, letra "a" da Lei
n° 8.212 de 19917, vigente à época dos fatos, seriam decorrentes de valores de transporte
fornecido pela empresa, apesar de dispor de veículos que garantiriam a locomoção de quase
todos os empregados ao local de trabalho.
Inobstante isso, com o recurso voluntário, o contribuinte novamente deixou de
apresentar tal comprovação, limitando-se a afirmar que tais pagamentos não são tributados por
força da disposição contida no artigo 28, § 9o, letra “m” da Lei no 8.212 de 1991.
Nesse diapasão, ante a falta de apresentação de provas capazes de afastar o
lançamento realizado, constata-se que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório nos
termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), razão

4 Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação,
habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer
habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas
nocivas. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
(...)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas
pelo empregador: (Redação dada pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
(...)
III – transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte
público; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
(...)
5 Institui o Vale-Transporte e dá outras providências.
6 Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:
(...)
XII - os valores correspondentes ao transporte, à alimentação e à habitação fornecidos pela empresa ao empregado
contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obras ou em local que, por força
da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo MTE;
(...)

7 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 8o Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (Vide
Lei no 13.189, de 2015) Vigência
a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta por cento da remuneração mensal; (Incluída pela Lei no
9.528, de 10.12.97)
(...)

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

pela qual não há como serem acolhidos seus argumentos, não merecendo reforma o acórdão
recorrido neste ponto.
Pagamento de Parcelas de Alimentação In Natura
Neste tópico o Recorrente aduz em seu recurso a não integração ao salário de
contribuição dos valores pagos a título de alimentação registrados na conta contábil de “Diárias e
Estadias” e em relação às cestas básicas por estar amparado em sua Convenção Coletiva do
Trabalho, mesmo que não tenha feito a adesão pelo PAT, a Convenção Coletiva do Trabalho foi
registrada no Ministério do Trabalho e que já existe decisão no sentido de que os valores de cesta
básica não integram o salário.
No que diz respeito à alimentação, alega que: (i) em alguns casos paga
diretamente aos fornecedores mais isso depende da exigência do fornecedor e dos acordos com
sindicato; (ii) os valores pagos diretamente aos fornecedores citados pela fiscalização não são os
mesmos pagos aos empregados, ou paga para o fornecedor ou paga para o empregado; (iii) a
legislação também não preceitua como a empresa tem que efetuar os pagamentos se é direto para
o empregado ou se direto para o fornecedor.
Conforme já relatado anteriormente, a fiscalização identificou na contabilidade da
empresa - conta contábil no 9003824-9 – Alimentação - onde são registrados os valores pagos
para empresas fornecedoras de almoços e cafés da manhã aos empregados da Recorrente. Tais
pagamentos realmente não entram no conceito de salário contribuição, tanto é verdade que os
valores registrados na referida conta não foram considerados nas rubricas lançadas.
O motivo do lançamento foi “o pagamento de cestas básicas através de cartão
magnético para os empregados que laboram na obra Bahia Pulp” e pagamentos contabilizados
na conta contábil de “Diárias e Estadias” que o Recorrente alega serem valores pagos aos
empregados referentes à alimentação in natura.
Na decisão da DRJ os fundamentos para considerar descumprida a norma isentiva
foram os seguintes: (i) a ausência de comprovação de inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT) e (ii) as convenções coletivas de trabalho e os acordos sindicais obrigam as
partes envolvidas, mas somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação
tributária principal, nada mencionando acerca do não oferecimento do benefício a todos os
empregados do Recorrente.
Por sua vez, o Recorrente alega que, mesmo que não tenha feito a adesão pelo
PAT seu direito está amparado em Convenção Coletiva do Trabalho registrada no Ministério do
Trabalho8. Tenta ainda demonstrar que a jurisprudência judicial e administrativa caminha no
sentido de que a falta de inscrição no PAT não altera a natureza jurídica da verba, a qual,
independentemente deste requisito formal, deve permanecer fora do campo de tributação das
contribuições sociais.
Ressalta-se, que o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) é de que, “em se tratando de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre
incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que
ausente a natureza salarial da verba”.
Em virtude do entendimento do STJ, foi editado o Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN, publicado no D.O.U. de 22/12/2011, com base

8 Observa-se, contudo, que ao contrário do alegado, as cópias da referida convenção e do acordo coletivo anexadas
aos autos (fls. 5.178/5.188 - págs. PDF 2.751/2.761), não contêm indicação de registro no Ministério do Trabalho.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual autoriza a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária”, independentemente de inscrição no PAT.
O Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato Declaratório no
03/2011, foi assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
No referido parecer, a Fazenda Nacional noticiou o posicionamento
jurisprudencial dominante nos seguintes termos:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no âmbito
do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio
alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
constituir verba de natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de
acordo ou convenção coletiva de trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que
tal atitude do empregador visa tão-somente proporcionar um incremento à produtividade
e eficiência funcionais.
Como visto, mesmo inexistente a mera formalidade de inscrição no PAT do
Ministério do Trabalho, mas existindo o fornecimento de alimentação in natura, não se configura
a incidência de contribuições previdenciárias, uma vez que já são constatados contornos do
programa que atende ao objeto de buscar a alimentação do trabalhador.
Cumpre observar que o auxílio alimentação pago por meio do fornecimento de
cestas básicas tem os mesmo efeito do pagamento in natura, ainda que o fornecimento tenha sido
efetivado mediante cartão magnético e apenas aos empregados de determinada obra do
empregador, uma vez que no referido dispositivo legal não há disposição expressa de que o
benefício deva ser disponibilizado para todos os empregados da empresa.
Frente ao exposto, deve ser excluído o lançamento referente ao levantamento -
CB — Pagamentos de cesta básica por intermédio de cartão magnético.
Por fim, tendo em vista que não houve a comprovação por parte do contribuinte
de que os valores lançados pela fiscalização, contabilizados na conta contábil de “Diárias e
Estadias” correspondiam à alimentação in natura conforme alegado, não se desincumbiu, deste
modo do ônus probatório nos termos do já referido artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código
de Processo Civil), razão pela qual não há como serem acolhidos seus argumentos.
Arbitrariedade e Ignorância à Legislação
Neste ponto, inicialmente oportuna a reprodução do seguinte excerto da decisão
recorrida (fls. 96/98):
(...)
A empresa aduz a ocorrência de arbitrariedade e ignorância da legislação, visto que a
auditoria não informou que não consta na contabilidade pagamentos de alugueis ou
hotéis, sendo que a legislação é clara, não informando em nenhuma hipótese valores
máximos de pagamentos em relação ao salário recebido pelo funcionário e muito menos
menciona que a empresa não pode pagar valores diretamente as empresas ao invés de
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

pagar aos funcionários, e sim dispondo que "os valores correspondentes a transporte,
alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para
trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que,
por força da atividade, exija deslocamento e estada não integram o salário de
contribuição".
Diferentemente do afirmado, a incidência de contribuições sociais sobre o total das
diárias de viagem pagas, no caso de excederem os 50% da remuneração, está
textualmente prevista no art. 28, § 8°, "a" da Lei 8.212/91:
"Art. 28. (.)
§ 8° Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total: (redação dada pela
Lei n° 9.528, de 10.12.97).
a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta por cento da
remuneração mensal; (acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)"
Tal previsão legal não deixa dúvidas quanto ao procedimento a ser adotado nessa
situação e, como tal dispositivo está em plena vigência, o afastamento de sua aplicação
por este órgão julgador, que integra a esfera administrativa, esbarra no ordenamento
jurídico vigente e, por estar expressamente prevista em lei vigente, a contribuição
exigida reveste-se, por óbvio, de total legalidade.
A exceção a essa regra, invocada pela impugnante, encontra-se prevista no § 9° do
mesmo art. 28:
"§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho" .
Mais urna vez, assim como no caso do transporte dos trabalhadores já tratado
anteriormente, a impugnante deixou de apresentar comprovação de suas alegações,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
Pelo exposto, não há que se falar em arbitrariedade ou ignorância legislação.
(...)
Como se nota da transcrição acima, ao contrário do alegado pelo Recorrente, a
conclusão apontada pela fiscalização encontra respaldo na legislação vigente, não sendo,
portanto, fruto de qualquer arbitrariedade ou ignorância, principalmente se tal conclusão aponta
para entendimento diverso do contribuinte, que entende que os pagamentos efetuados aos seus
empregados e contabilizados em contas de “diárias e estadias” não integram o salário de
contribuição.
Do Pedido de Sustentação Oral
Atualmente a Portaria no 10.786 de 28 de abril de 2020 regulamenta a realização
de reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no
artigo 53, §§ 1o e 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF9, dispondo em seus artigos 4o,
5o e 6o acerca dos procedimentos para a sustentação oral.

9 PORTARIA No 10.786, DE 28 DE ABRIL DE 2020. Regulamenta a realização de reunião de julgamento não
presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no art. 53, §§ 1o e 2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet
do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião de julgamento, nos termos do artigo 4o da Portaria no 10.786 de 28 de abril de 2020.
Conclusão

A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 3o, § 2o, do Anexo I, e tendo em vista o disposto no art. 53, §§1o e 2o, do Anexo II, ambos do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, resolve:
Art. 1o A reunião de julgamento não presencial prevista no §2o do art. 53 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF será realizada, no âmbito das Turmas Ordinárias e da
CSRF, por vídeoconferência ou tecnologia similar, e seguirá o mesmo rito da reunião presencial estabelecido no art.
56 do Anexo II do RICARF, inclusive facultando-se sustentação oral às partes ou patrono que a requererem.
Art. 2o Enquadram-se na modalidade de julgamento não presencial os recursos em processos cujo valor original seja
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), assim considerado o valor constante do sistema eProcesso na data
da indicação para a pauta, bem como os recursos, independentemente do valor do processo, cuja(s) matéria(s)
seja(m) exclusivamente objeto de:
I - súmula ou resolução do CARF; ou
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça proferida na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil.
Parágrafo único. O processo indicado para sessão não presencial que não atenda aos requisitos estabelecidos neste
artigo será retirado de pauta pelo presidente da turma, para ser incluído em sessão presencial.
Art. 3o A reunião de julgamento será gravada e disponibilizada no sítio eletrônico do CARF em até 5 (cinco) dias
úteis de sua realização, fazendo-se constar da respectiva ata da reunião de julgamento o endereço (URL) de acesso à
gravação.
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico, disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião de julgamento.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processo constante de pauta de julgamento
publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão, preenchido com todas as
informações solicitadas.
Art. 5o A sustentação oral será realizada por meio de gravação de vídeo/áudio hospedado na plataforma de
compartilhamento de vídeos na Internet, indicada na Carta de Serviços, no sítio do CARF.
Parágrafo único. O tempo de duração do vídeo/áudio da gravação será limitado a 15 (quinze) minutos, nos termos do
art. 58, inciso II, do Anexo II do R I C A R F.
Art. 6o Caso o vídeo/áudio de gravação da sustentação oral não esteja disponível no endereço (URL) indicado no
formulário eletrônico ou apresente qualquer impedimento técnico à sua reprodução, o processo será retirado de
pauta, registrando-se em ata essa motivação.
Parágrafo único. O processo retirado de pauta será automaticamente incluído na pauta de julgamento da reunião
subsequente, oportunidade em que a sustentação oral será considerada como não solicitada, ressalvada a
possibilidade de apresentação de novo pedido no prazo de que trata o art. 4o.
Art. 7o No mesmo prazo estabelecido no caput do art. 4o, fica facultada às partes a solicitação de retirada do recurso
de pauta, situação em que o respectivo processo será automaticamente incluído em reunião presencial.
§ 1o O pedido de retirada de pauta deverá ser formalizado por meio de formulário eletrônico próprio, disponível na
Carta de Serviços no sítio do C A R F.
§ 2o O processo retirado de pauta será incluído oportunamente em pauta de julgamento de reunião presencial,
publicada nos termos do §1o do art. 55 do Anexo II do RICARF.
Art. 8o Fica assegurado o direito ao envio de memorial por meio de formulário eletrônico próprio, disponível na
Carta de Serviços no sítio do CARF, em até 5 (cinco) dias contados da data da publicação da pauta. Art. 9o. Esta
Portaria entra em vigor no dia 4 de maio de 2020.

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-008.638 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000378/2009-38

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado os valores
relativos à alimentação fornecida in natura, correspondente ao levantamento CB — Pagamentos
de cesta básica por intermédio de cartão magnético.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital